Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID. 68116165, requereu a extinção da execução em relação à substituída ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS. No ID. 66763213 foi requerido o arquivamento provisório desta execução, até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO e ANA REGINA DA SILVA LIMA. O Distrito Federal deixou transcorrer o prazo para manifestação relativo ao ID. 67726085 (ID. 68430814). Pois bem. Nos termos da sentença de ID. 42603920, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANAMÍSIA BATISTA DOS SANTOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes da decisão. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento das requisições de precatório oriundos desta execução (IDs. 62438428, 62438429 e 62438430). Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR